Tribunal: STF
Processo: Rcl 47783
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2021-11-23
Data de publicação: 2021-11-23

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. ARTS. 1.021, § 1º, DO CPC, E 317, § 1º, DO RISTF. DESCABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. AGRAVO A QUE SE NEGA CONHECIMENTO.



    1. É inviável o conhecimento do recurso que não ataca especificamente o fundamento da decisão que julga improcedente a reclamação. Incidência do art. 1.021, § 1º, do CPC e do art. 317, § 1º, do RISTF.



    2. Agravo regimental a que se nega conhecimento.